Tribunal: TJDFT
Processo: 0702290-08.2024.8.07.0010
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702290-08.2024.8.07.0010 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SHIRLEY PEREIRA DE SOUZA APELADO: BANCO BMG SA D E S P A C H O Nos termos do artigo 932, parágrafo único do Código de Processo Civil, intime-se a Autora SHIRLEY PEREIRA DE SOUZA para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova a devida correção do nome da parte apelante na petição de ID 62336380. Publique-se. Brasília/DF, 25 de agosto de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator